Tribunal: TJSP
Processo: 0019317-86.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A lei no 11.340/06). Declínio da competência pelo MM. Juízo da 2a Vara de Jandira ao Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal local. Descabimento. Crime praticado no âmbito de relação familiar e doméstica que afasta a incidência da lei no 9.099/1995. Inteligência do artigo 41 da lei no 11.340/06.

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A lei no 11.340/06). Declínio da competência pelo MM. Juízo da 2a Vara de Jandira ao Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal local. Descabimento. Crime praticado no âmbito de relação familiar e doméstica que afasta a incidência da lei no 9.099/1995. Inteligência do artigo 41 da lei no 11.340/06. Designado o MM. Juízo Suscitado como competente para julgar o feito. Conflito procedente.